Tribunal: TJDFT
Processo: 0737294-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Na forma do artigo 10 cumulado com o artigo 1.009, §2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte ré/apelante CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA – ME para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade do apelo suscitada pela parte autora/apelada em suas contrarrazões de apelação (ID 34927428). Publique-se. Intimem-se.